Tribunal: TCU
Processo: 007.918/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em concorrência cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para implantação e qualificação viária no acesso do viaduto da corrente, em Rio Branco/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na condução da Concorrência Eletrônica 5/2025, de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), com valor estimado de R$ 35.314.073,31, cujo objeto é a "contratação de pessoa jurídica para implantação e qualificação viária no acesso do Viaduto da Corrente", no Município de Rio Branco/AC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. confirmar, no mérito, a medida cautelar adotada; 9.3. determinar ao Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre que adote providências com vistas à anulação de ato de habilitação técnico-operacional do Consórcio Monte Carlo, no âmbito da Concorrência 5/2025, bem como dos atos dela decorrentes, com consequente retorno de fase do certame em tela, e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, os encaminhamentos realizados, tendo em vista a ocorrência da seguinte irregularidade: 9.3.1. habilitação do Consórcio Monte Carlo sem a devida comprovação, mediante atestado (s) de capacidade técnica, da execução de serviços com a complexidade exigida no edital e no projeto básico, em desrespeito ao art. 5o da Lei 14.133/2021 (princípios da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da segurança jurídica) e ao art. 67, inciso II, da mesma Lei; 9.4. comunicar esta decisão ao representante, ao Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre e à Construtora Manuella Ltda.; e 9.5. arquivar estes autos, sem prejuízo do monitoramento da determinação do item 9.3.